Tribunal: STF
Processo: Rcl 82276
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MT Barbearia Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1001310- 65.2024.5.02.0078, mediante as quais se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 RG).  



    MT Barbearia Ltda. narra que Carlos Henrique do Nascimento, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços como Barbeiro, tendo a autoridade reclamada reconhecido o vínculo empregatício entre as partes.



    Discorre que interpôs embargos de declaração, postulando o sobrestamento do processo, conforme a ordem de “suspensão nacional de todos os processos que versam sobre a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços” exarada no âmbito do Tema nº 1.389 (e-doc. 1, p. 2).



    MT Barbearia Ltda. aduz que o Juízo reclamado proferiu decisão “rejeitando os embargos de declaração da Reclamante e, consequentemente, o pedido de suspensão do processo” (e-doc. 1, p. 2).



    A reclamante afirma que interpôs recurso ordinário reiterando o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema nº 1.389, mas



    “[t]odavia, a persistência do processo em curso, com a possibilidade de análise do mérito pelo Tribunal Regional do Trabalho sem a observância da suspensão determinada pela Suprema Corte, gera uma flagrante violação à autoridade das decisões do Pretório Excelso, tornando imperativa a intervenção deste Colendo Supremo Tribunal Federal por meio da presente Reclamação Constitucional” (e-doc. 1, p. 3).



    Destaca, ainda, que uma possível



    “análise da validade dessa contratação (ainda que sob a roupagem da Lei de Salão-Parceiro, que se insere no contexto mais amplo do Tema 1389), enquanto o Supremo Tribunal Federal delibera definitivamente sobre o tema, compromete a efetividade da jurisdição constitucional e gera instabilidade nas relações jurídicas” (e-doc. 1, p. 4)



    Nessa perspectiva, alega que a Lei do Salão Parceiro disciplina relação de trabalho autônomo em setor específico, estando a parceria “intrinsecamente ligada à matéria geral sobre a licitude da contratação de trabalhadores autônomos e pessoas jurídicas, que é o objeto do Tema 1389” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, assim, 



    “1. CONCE[SSÃO da] medida liminar pleiteada, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1001310-65.2024.5.02.0078, em trâmite perante a 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e sob análise do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 (Tema 1389) por esta Suprema Corte. 



    (...)



    5. Ao final, [julgue] PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão reclamada (ID. 1c02a67), proferida pela 57ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, e, consequentemente, determinar a suspensão do Processo nº 1001310-65.2024.5.02.0078, até o julgamento definitivo do Tema 1389 (Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603) pelo Supremo Tribunal Federal, restabelecendo-se, assim, a autoridade de Vossa Excelência e a segurança jurídica” (e-doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Registre-se, prefacialmente, que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso vertente, o reclamante postula a aplicabilidade do despacho proferido pelo Min. Gilmar Mendes, Relator do ARE n. 1532603, por entender afrontada a autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no que tange à ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem aspectos ligados à temática e aos desdobramentos da “pejotização”, nos seguintes termos:



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...]



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei).



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão reclamada, proferida em sede de embargos de declaração pelo Juízo da 57ª Vara do Trabalho de São Paulo:



    “Já as Reclamadas, em seus embargos de declaração (ID. 14df25c), requerem que  ‘reconhecida a omissão, seja determinada a suspensão do presente processo - em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1389) - que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário’.



     Sem razão.



     Inicialmente, convém destacar que não houve provocação das Reclamadas acerca do Tema invocado antes da prolatação da sentença embargada, de modo que não há que se falar em omissão. 



    Não bastasse isso, há evidente distinção (distinguishing) entre o presente caso concreto e o caso objeto de julgamento no  Leading Case do Tema supracitado, uma vez que, no presente caso, foi aplicada expressamente a legislação especial, qual seja, a Lei 12.592/2012, a qual dispõe especificamente ’sobre o exercício das atividades profissionais de Cabeleireiro, Barbeiro, Esteticista, Manicure, Pedicure, Depilador e Maquiador’, e que prevê, expressamente, que ‘Art. 1º-C Configurar-se-á vínculo empregatício entre a pessoa jurídica do salão-parceiro e o profissional-parceiro quando: I - não existir contrato de parceria formalizado na forma descrita nesta Lei;’, o que foi reconhecido neste processo. 



    Portanto, não se discute pejotização ou trabalho autônomo, mas a ausência do preenchimento dos requisitos legais presentes na Lei 12.592/2012. 



    Ressalto que, conforme constou na sentença, a referida lei especial trata, expressamente, sobre os requisitos para a contratação de profissional parceiro, ainda quando inscrito como pessoa jurídica, sendo que o descumprimento de tais requisitos implica reconhecimento de vínculo de emprego (inteligência dos artigos 1º-A, §9º, e 1º-C), o que evidencia a existência de  distinguishing /  distinção entre os casos. Assim,  rejeito  os embargos de declaração da Reclamada, e rejeito o requerimento de suspensão. 



    3. DISPOSITIVO” (e-doc. 6 - Grifei).



    Compulsados os autos, observo que a decisão da Justiça do Trabalho no caso concreto funda-se na “ausência do preenchimento dos requisitos legais presentes na Lei 12.592/2012” e nas provas coligidas aos autos. Nessa circunstância, entendo que não há como se aferir a identidade material da controvérsia proposta na presente reclamatória e o entendimento vinculante consubstanciado na ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral. 



    No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente